Tribunal: TJDFT
Processo: 0725819-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em plantão judicial) Número do processo: 0725819-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: BARNABE ANTONIO DE OLIVEIRA, JOAO FIDELIS NETO, ALEX SANDRO LOPES TORRES, ANTONIO RODRIGUES, JOSE DOMINGOS GONCALVES FERNANDES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL Trata-se de petição de tutela de urgência incidental, formulada por Alex Sandro Lopes Torres e outros, em que comunicam o descumprimento de decisão proferida pela Relatora, Desembargadora Ana Maria Ferreira, que indeferiu o pedido de reintegração de posse liminar formulado pela Terracap, em localidade denominada Vargem da Benção (ID 38175716). Os agravados/peticionantes informam que 1) “na data de 17 de novembro de 2022, por volta das 10h30min, a Terracap iniciou demolição da cerca que protegia a entrada da Chácara n. 28, área sub judice no presente feito, sem qualquer aviso prévio, e, ainda pior, em descumprimento das decisões de ID 127823510 e ID 131819181, que negou o pedido de tutela de urgência para reintegração/imissão da posse em favor da Terracap”; 2) foram informados pelo gerente de fiscalização da Terracap que “no dia 22 de novembro de 2022, terça-feira da próxima semana, está programada o ingresso na área por parte da Terracap”. Os autos vieram conclusos em sede de plantão judicial do Conselho da Magistratura. É o breve relatório. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de reintegração de posse liminar formulado pela Terracap foi indeferido no presente agravo de instrumento, em decisão da lavra da e. Relatora, Desembargadora Ana Maria Ferreira (ID 38175716). Transcrevo trecho da decisão, naquilo que interessa à discussão: “(...) Na origem, os autores/agravados relatam residir em localidade denominada Vargem da Benção há mais de 27 (vinte e sete) anos. Contudo, apesar do longo período de permanência no referido local, destacam que foram notificados pelo Poder Público para desocuparem a área a qual habitam, uma vez que esta (de domínio da TERRACAP) foi reivindicada para fins de implantação de programa habitacional a ser desenvolvido pela CODHAB. (...) é inconteste, no feito de origem, que os autores/agravados ocupam a área litigiosa há, ao menos, 27 (vinte e sete) anos, o que afasta a aplicabilidade do rito especial destinado às chamadas ações possessórias de “força nova”, aquelas propostas dentro do prazo de um ano e um dia contado da data da agressão (turbação ou esbulho), conforme positiva o art. 558 do referido Diploma Processual. (...) Registre-se que, não suficiente a TERRACAP não rebater a afirmação temporal dos autores em suas respostas processuais apresentadas na origem, a mesma empresa pública agravante confirma, nas presentes razões recursais, a permanência dos agravados na área litigiosa há vários anos, em especial quando relata a tentativa pretérita dos autores regularizarem suas posses perante a SEAGRI-DF. (...) No que se refere ao requisito atinente à probabilidade do direito, este está devidamente demonstrado. Note-se que, na própria inicial acostada ao feito de origem, os autores/agravados reconhecem que ocupam área pública. Não suficiente, a documentação trazida pela TERRACAP ao tempo em que ofertara a sua contestação e a sua reconvenção, demonstra que a empresa pública exerce domínio sobre a área litigiosa, o que, de plano, confere a ela a condição de legítima possuidora, mesmo que na forma indireta (ID Num. 111964111 – autos de origem). (...) Nesse contexto, repita-se, fica evidenciada a probabilidade do direito invocado pela TERRACAP no caso em exame. Todavia, ao menos na presente fase de cognição sumária, não se mostra evidenciado o perigo de dano sustentado pela empresa pública agravante. Registre-se que, conforme já consignado, embora seja certo que os autores ocupem área pública, o Poder Estatal se mostrou condescendente em relação aos chacareiros agravados, tolerando não só a instalação e a permanência destes na localidade litigiosa por mais de 20 (vinte) anos, mas, também, a exploração de atividade econômica rural dos ocupantes na região, conforme faz prova o relatório de fiscalização produzido pela própria Administração Pública distrital (SEAGRI-DF) em 13/05/2021, juntado pelos autores na origem (ID Num. 124855563 – autos de origem). Ademais, em que pese a TERRACAP comprove a existência de projeto urbanístico a ser implantado na área litigiosa e a contratação de serviços de drenagem e pavimentação a serem realizados na localidade indicada no feito de origem (ID Num. 37941987), não se extrai, no presente momento processual, o alegado risco iminente de efetivo dano em face do noticiado atraso nas obras contratadas, uma vez que o termo contratual pactuado entre a agravante e a empresa privada contratada para a execução dos serviços prevê mecanismos de prorrogação da avença sem prejuízo ao Poder Público, estes aplicáveis à situação ainda pendente de instrução probatória final e parecer do órgão ministerial (MPDFT), dado o interesse público envolvido na causa (art. 178, inciso I, Código de Processo Civil). Nesse contexto, embora esteja demonstrada a probabilidade do direito alegado pela empresa pública recorrente, não se extrai, no caso em tela, a urgência para fins de pronunciamento judicial liminar que dê ensejo à exceção ao Princípio do Contraditório insculpida no art. 9o, inciso II, do Código de Processo Civil. (...) Assim, ausente o requisito atinente ao perigo de dano, torna-se imperioso o indeferimento do pleito de reintegração liminar da posse formulado pela agravante.” – grifei. Como se nota, não há, por ora, autorização judicial para a reintegração liminar da posse pela Terracap na localidade denominada Vargem da Benção. Verifico dos autos que a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pela Terracap foi objeto de agravo interno (ID 38540181), ainda pendente de julgamento. Neste juízo de cognição sumário, os elementos constantes dos autos indicam o início dos trabalhos de reintegração da posse por parte da Terracap em 17/11/2022, com a derrubada de cercas, presença de maquinário e de funcionários da Terracap na localidade, em descumprimento ao comando judicial proferido no bojo do presente Agravo de Instrumento. Os peticionantes juntam fotos e vídeos que demonstram o início do trabalho de demolição de cercas na área e identificação do gerente de Fiscalização da Terracap (ID 41474808). Assim, defiro o pedido de tutela de urgência incidental, para obstar a reintegração da posse pela Terracap na localidade denominada Vargem da Benção/Chácara no. 28, Recanto das Emas-DF, até o julgamento do Agravo Interno ou nova decisão nos autos no 0725819-57.2022.8.07.0000, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se COM URGÊNCIA. Após, encaminhem-se os autos à e. Relatora, Desembargadora Ana Maria Ferreira. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista